Tribunal: TJDFT
Processo: 0719475-62.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO ELETRÔNICO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de complexidade da causa, em razão da suposta necessidade de perícia para aferir a autenticidade do empréstimo consignado.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente argumenta que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, já que o juízo não permitiu a produção de provas essenciais. Sustenta que o banco falhou em proteger os dados do cliente que é idoso, semianalfabeto e deficiente visual, e aprovou uma transação completamente incompatível com seu perfil. Pede a inversão do ônus da prova, para que a instituição financeira comprove que o empréstimo foi legítimo e que não houve falha na prestação do serviço. Requer a procedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar: (i) se houve cerceamento de defesa, (ii) a existência ou não de contratação de empréstimo consignado com a instituição financeira; (iii) por conseguinte, os elementos caracterizadores da responsabilidade civil e da repetição de indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de cerceamento de defesa pela necessidade de produção de provas. O cerne da controvérsia não se limita à autenticidade da foto, mas sim à comprovação do recebimento do valor do empréstimo. Embora a parte autora não tenha anexado extratos bancários, a extinção prematura do processo deve ser evitada, em respeito ao princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4o do CPC). A falta de produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia configurou cerceamento de defesa, o que acarreta a nulidade da sentença. Em um litígio onde se alega fraude, sobretudo com a presença de vulneráveis, o Juízo deve garantir a ampla produção das provas disponíveis.
5. Portanto, a sentença deve ser cassada para que os autos retornem à origem e a instrução processual seja devidamente realizada, com realização de audiência de instrução, consoante pedido formulado em réplica à contestação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a regular instrução processual, nos termos da fundamentação acima.
7. Sem condenação em honorários, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. Não há arbitramento de novos honorários para a advogada dativa, uma vez que a verba já foi fixada na origem, com a devida expedição da respectiva certidão (ID 73859289 e 73859293).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 4o.